Tribunal: TJDFT
Processo: 0731235-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0731235-42.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ITÁLIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA - EPP , ANGELS CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI RECORRIDOS: ROBERTO ORTEGA PEDROSA, EMILIA ORTEGA PEDROSA DESPACHO ITÁLIA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA – EPP, em petição de ID 37548439, requer o retorno dos autos ao Órgão julgador, para realização de eventual juízo de retratação, tendo em vista a publicação do acórdão referente ao Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP. Nada a prover quanto ao pedido retro. A uma, porque a aplicação da sistemática dos repetitivos se deu em estrito cumprimento à determinação advinda da própria Corte Superior, em face da similitude fática havida entre o caso concreto e o discutido no precedente acima. A duas, pois o Tema 1.076 é mais abrangente, incluindo os feitos em que a Fazenda Pública faz parte, não sendo o caso desta demanda. Acerca de tal alcance, válido transcrever trecho do voto condutor de tal precedente, a saber: Friso não desconhecer a existência do Tema Repetitivo 1.046, relatado pelo em. Min. Raul Araújo, a versar sobre “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”. Entretanto, apesar da aparente identidade entre a matéria debatida no presente feito e aquela abrangida nos paradigmas do mencionado Tema 1.046, tal como pontuado por Sua Excelência, em. Min. Raul Araújo, em decisão proferida em 19/8/2020 na Pet no REsp 1.812.301/SC, ao indeferir o pedido de ingresso como amicus curiae formulado pelo Estado de São Paulo, “o tema da afetação não atinge a sistemática de fixação de honorários contra a fazenda pública, tratada no § 3o do mesmo art. 85 do CPC, matéria, aliás, submetida à competência da eg. Primeira Seção”. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial pelo Tema 1.046 do STJ. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014